Tribunal: STF
Processo: RE 1526066
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. FACULDADE PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Apelação Cível. Ação Revisional. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Graduação de Medicina. Descontos na mensalidade durante o período que as atividades presenciais estiveram suspensas para evitar a disseminação da Covid 19. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 8.864/2020 declarada inconstitucional pelo STF, dado o vício de iniciativa. Reconhecimento da Relação de consumo. Cabimento da revisão das cláusulas contratuais quando se tornam desproporcionais, ou excessivamente onerosas, como no caso dos autos, em que as aulas práticas foram suprimidas da grade curricular, gerando prejuízo aos consumidores que por elas pagaram, porquanto as mesmas se revelam insubstituíveis pela modalidade remota. Art. 6º, V, do CDC. Redução da mensalidade no percentual de 15%. Observância dos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, estando tal percentual em consonância com julgamentos assemelhados deste eg. Tribunal. Desconto que deve ser aplicado até 01/03/2021. Inteligência da Portaria 1.038 do MEC de 07/12/2020. Honorários de sucumbência que devem incidir sobre o proveito econômico obtido, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, mantido o percentual arbitrado na sentença, dada a baixa complexidade da demanda. Art. 85, § 2º e § 6º, do CPC. Primeiro recurso a que se nega provimento, dando-se parcial provimento ao segundo.” (Doc. 353, p. 1-2)  



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para sanar omissão, “mediante o esclarecimento de que, em relação aos honorários devidos pelos consumidores em favor dos patronos da Universidade, fica mantida a regra disposta na sentença” (Doc. 372, p. 4).



    Nas razões do apelo extremo, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 5º, caput e incisos XXIV e XXXVI, 102, § 3º, 170, inciso IV, 207, 208 e 209 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713. Sustenta, em síntese, a ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia, livre concorrência e livre iniciativa, bem como à propriedade privada, ao ato jurídico perfeito e à autonomia universitária (Doc. 378).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (Doc. 411).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.” (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 29/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.



    3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.468.055, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)  



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente